Tribunal: STF
Processo: RHC 131706
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-24
Data de publicação: 2018-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. ART. 400, § 1°, DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante não refutou o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.